Tribunal: TJSP
Processo: 2190974-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer imposta – Inteligência do artigo 537

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer imposta – Inteligência do artigo 537 "caput" do CPC – Hipótese em que foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação – Ausência de prova acerca do eventual cumprimento da obrigação – A multa imposta não se revela injusta – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000217715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2190974-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JAIR RODRIGUES DE CAMARGO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Desembargador, que dava provimento e declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38598
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190974-96.2019.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA : VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JAIR RODRIGUES DE CAMARGO
COMARCA : ITAPETININGA
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de
sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou o
cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de
multa diária, a fim de compelir o agravante ao
cumprimento da obrigação de fazer imposta – Inteligência
do artigo 537 “caput” do CPC – Hipótese em que foi fixado
prazo para o cumprimento da obrigação – Ausência de
prova acerca do eventual cumprimento da obrigação – A
multa imposta não se revela injusta – Agravo não provido.
1)
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
tirado
de
“cumprimento de sentença”, voltado à reforma da r. decisão (folhas 96) que
acolheu os embargos de declaração e determinou que o executado comprove
o cumprimento do julgado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo (folhas 1/11), que a r. decisão deve ser reformada.
Aduz que o principal objetivo da multa diária é induzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor ao cumprimento da ordem judicial e não ressarcir o credor.
Afirma que o art. 412, do Código Civil prevê que o valor da
cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal.
Sustenta que a decisão que arbitra o valor da multa diária
não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da
parte ou de ofício, conforme determina o art. 537, § 1°, do Código de Processo
Civil.
Alega que o valor arbitrado a título de multa deve ser
reduzido considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.
Diz que a cominação da multa foi desnecessária uma vez
que não se comprovou o descumprimento da limitação de 30% (trinta por
cento).
O efeito suspensivo foi indeferido em folha 141.
O agravado apresentou contraminuta em folhas 144/147.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 141).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 148.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
137/139).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se está
correta a r. decisão de folha 96, que determinou que o ora agravante comprove
o cumprimento do julgado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.
Com efeito, dispõe o artigo 537, “caput” e § 1o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II
-
o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Acerca do referido artigo, anotam os ilustres professores
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em sua
famosa obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, editora
RT, página 1454:
“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de
fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz”. (Destaques do original).
Desta forma, é perfeitamente possível a aplicação de multa
por descumprimento da obrigação, como meio coercitivo para cumprimento de
determinação judicial.
Tendo em vista a natureza coercitiva e não ressarcitória,
que objetiva o cumprimento da determinação judicial, a multa deve ser fixada
em valor suficiente para causar o efeito inibitório, ou executivo no caso de
obrigação de fazer.
Assim, atentando para as circunstâncias do caso concreto,
verifica-se que o valor da multa diária, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos
reais), revela-se justo e adequado à realidade econômica em que se insere o
conflito, não implicando em enriquecimento ilícito do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, houve a fixação de prazo para o cumprimento da
obrigação de fazer (5 dias), inexistindo irregularidade ou abusividade em sua
fixação. Não obstante, não restou comprovado o eventual
cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de limitar os descontos
efetuados sobre os vencimentos líquidos do agravado, em 30% (trinta por
cento), inexistindo justificativa para o afastamento da multa fixada.
Portanto, resta evidente a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa arbitrada, que não se
revela exorbitante, sendo incapaz de ensejar o enriquecimento ilícito do
agravado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“TUTELA DE URGÊNCIA Contrato Serviços bancários
Empréstimo consignado Determinada a limitação dos descontos em 30% -
Possibilidade de limitação em 35%
Multa cominatória
Insurgência em
relação à multa fixada, correspondente ao dobro dos valores indevidamente
retidos
Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das
astreintes - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido”
(AI n° 2139030-55.2019.8.26.0000; Relator Dr. Maia da Rocha; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Marília - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019).
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de revisão
contratual Tutela provisória de urgência objetivando a limitação de descontos
relativos a empréstimo consignado Cabimento Presença dos requisitos
legais previstos no art. 300 do CPC Determinada a limitação de descontos
promovidos sobre salário percebido pela parte autora, tanto em folha de
pagamento como diretamente em conta bancária, em 30% dos valores líquidos
- Natureza alimentar da verba que não permite retenção em percentual
superior. Fixação de multa diária em caso de descumprimento Possibilidade
Providência que tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da
determinação judicial, não possuindo caráter punitivo Valor que foi arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Necessidade, contudo, de redução do valor do teto. Recurso parcialmente
provido”. (AI n° 2185447-66.2019.8.26.0000; Relator Des. Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Dracena - 2a
Vara; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores do banco agravante, não comprovado o efetivo
cumprimento da determinação, não se constata nenhum equívoco na r.
decisão agravada, que por ora deve ser mantida.
Consequentemente, mantém-se incólume a r. decisão da
lavra da eminente magistrada, Doutora VILMA TOMAZ LOURENÇO
FERREIRA ZANINI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37275
Agravo de Instrumento no 2190974-96.2019.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Jair Rodrigues de Camargo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado.
Observados os fatos da causa, bem assim a natureza das
atividades relacionadas à prestação de serviço mantida pelo recorrente, quanto a
obrigação e prazo para o seu cumprimento, sendo fato o numero de atos praticados
diariamente pelas instituições bancárias, bem assim o lapso temporal para tramitação de
informações e adoção de providências pertinentes, de se reconhecer, no caso, exíguo o
prazo fixado (5 dias) para o cumprimento da obrigação, sendo razoável e adequado o
prazo para o cumprimento da ordem, pela regra de razoabilidade a que refere o artigo
461 § 4o do CPC, de até 30 dias.
Por decorrência, e como a astreinte tem natureza de tutela
jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC artigo 497), sendo expressão de
poder de jurisdição e do império do Estado, cabendo ao Juízo, quando da sua cominação
e fixação de valor, observar os princípios constitucionais da moralidade e da
razoabilidade (artigo 537, § 1o e incisos I e II, do CPC), sob pena de violação do
princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX da CF/88), como
reconhecido inadequado o tempo da cumprimento da obrigação, não mais se sustenta a
imposição da referida sanção.
Nesse sentido, a figura jurídica da astreinte é
compreendida como tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC artigo
497), vale dizer, multa cominada em decisão judicial, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento de obrigação como observa Hugo Alsina, reportando-se a Esmein, “as
medidas cominatórias (e, em particular, a multa) resultam de um atraso no
cumprimento, não da obrigação, mas do mandado do juiz...” (J. E. Carrera Alvim,
Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, Del Rey Editora, 1997, p. 5), de
modo que, superada a questão relativa a descumprimento de determinada obrigação de
fazer, não mais se pode ter por reconhecida a incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, como nos termos do artigo 537, § 1o e
incisos I e II, do CPC, o valor das 'astreintes' deve ser revisado, e isso até mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, ainda que não fosse o caso de afastar a incidência da
imposição pela superação da questão relativa ao seu fato gerador, também é de se ver
que, considerados os fatos da causa, ausente a prova do descumprimento sem justa
causa a permitir a imposição da referida sanção, até porque e quanto a isso, não satisfaz
a r. decisão judicial de Primeiro Grau a justificativa necessária e adequada inerente à
disciplina legal referida, vale dizer, fixação de astreintes e valor exigido a esse titulo,
inobservado o princípio da motivação das decisões judiciais artigo 93, IX da CF/88 e
regra legal disposta no artigo 537, § 1o e incisos I e II, do CPC, de modo que,
explicitando desvio, impõe se reconhecer como nula essa r. decisão proferida, vale
dizer, especificamente, a fixação de astreinte.
Por conta disso, se entende deva ser acolhido o recurso,
afastada a multa imposta e ajustado o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação
determinada em Primeiro Grau.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102EA7D9
7
8
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B752
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2190974-96.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.